Tribunal: STF
Processo: RE 1374315
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão do o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 53, p. 7):



    “AGRAVO LEGAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL. TÍTULO DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA (AESC). AO nº 2003.72.03.001286-3. LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO. Agravo desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 66, p. 7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta violação aos arts. 5º, XXI, XXXV, LIV, e LV; e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 74, p. 9):



     “(...) o entendimento adotado pelo tribunal de origem viola dispositivo da Carta Magna, pois se o autor sequer era filiado à Associação à época da propositura da ação de conhecimento que deu origem à execução em discussão, a autorização prevista no texto constitucional jamais foi proferida.” 



    Assevera-se que (eDOC 74, p. 15):



    “(...) se a entidade pretendesse abranger pessoas de fora da associação no âmbito de todo o Estado de Santa Catarina, sequer poderia ter proposto a demanda em Joaçaba, porque pela lei a teria de propor na Capital do Estado, a fim de que o âmbito territorial do juízo abrangesse todo o Estado-membro. Caso contrário, a decisão fica limitada ao âmbito territorial da jurisdição do juízo prolator: no caso em tela, a Subseção Judiciária de Joaçaba/SC. Isso também demonstra que o que a AESC obteve foi apenas o reconhecimento do direito dos seus associados de então, e não de pessoas de qualquer outra localidade que viessem num futuro distante a se associar a tal ente privado.” 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, até o julgamento de mérito do recurso especial representativo de controvérsia - Tema STJ nº 905 (eDOC 85).



    Em face dessa decisão foi interposto agravo interno, que restou improvido (eDOC 102, p. 4).



    Ato seguinte, o Tribunal de origem entendeu que a matéria dos autos não guardava similitude com o Tema 905 do STJ. Dessa forma, inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo (eDOC 134, p. 1).



    O agravo interposto foi desprovido (eDOC 155), determinando-se a remessa dos autos a esta Corte. 



    Contudo, analisando petição apresentada, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região, reexaminando o caso, verificou erro in judicando na decisão que não admitiu o apelo extremo e determinou o sobrestamento dos autos, agora, à luz dos temas 499 e 810 da repercussão geral (eDOC 170).



    Após julgamento do mérito no processo paradigma no Tema 499, os autos foram devolvidos ao órgão julgador, consoante previsto no art. 1.030, II, ou no art. 1.040, II, do CPC, para eventual juízo de retratação (eDOc 217).



    A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve o acórdão no que concerne ao tema 499 da sistemática de repercussão geral, e, quanto à incidência de juros e correção monetária, adequou o acórdão vergastado ao tema 810 da repercussão geral (eDOC 233, pp. 9-12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 247).



    O Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento final do RE nº 870.947 – tema 810 (eDOC 256).



    Em novo juízo de admissibilidade recursal, a Vice-Presidência do TRF/ 4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 277).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos da sentença, a qual foi mantida pelo Tribunal de origem (eDOC 26, p. 1-5):



    “A União interpôs estes embargos à execução, alegando: a) ilegitimidade ativa, pois quando da propositura da ação coletiva, a Embargada não era sócia da AESC; b) a prescrição das parcelas anteriores ao qüinqüênio anterior à propositura da demanda; c) aplicação da Lei 11.960/09, a partir de sua vigência; c) a impossibilidade de atualização de valores entre a data da conta e a data do efetivo pagamento. 



    (...)



    Ilegitimidade ativa.  No que se refere à legitimidade, não assiste razão à Embargante. O acórdão, que reverteu o julgamento realizado em Primeiro Grau, foi claro ao condenar ao pagamento dos valores devidos 'aos escrivães eleitorais, aqui representados pela Associação dos Escrivães do Estado de Santa Catarina' e não tão somente aos associados da Autora, como pode ser observado na fl. 325 dos autos de origem. 



    Afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa. 



    (...)



    Os embargos infringentes tiveram provimento negado pela Egrégia 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por maioria, conforme ementa: 



    EMBARGOS INFRINGENTES. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ESCRIVÃES ELEITORAIS. GRATIFICAÇÃO. REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA.. . No caso em concreto, foi juntada ata da assembléia que deliberou pelo ajuizamento da ação coletiva principal, bem como a relação nominal dos associados, o que afasta a preliminar de ilegitimidade ativa veiculada pela embargante. . Prescrição. Prestação de trato sucessivo. Incidência da Súmula nº 85 do STJ . As insuficiências de regulamentação quanto às funções exercidas pelos escrivães eleitorais não podem ser supridas por portaria ou resolução, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. . A remuneração dos escrivães eleitorais deve dar-se na integralidade da Função Comissionada FC-03.



    (...)



    Não houve alteração do julgado no Superior Tribunal de Justiça, que assim ementou: 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. SÚMULA 284 DO STF. ART. 273 DO CPC. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM SEDE RECURSAL. ALTERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO VIA RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. EXCEÇÃO ÀS HIPÓTESES DO ART. 1º DA LEI 9.494/97. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Impossibilidade de se conhecer do recurso pelo permissivo da alínea 'a', quanto à alegada violação ao art. 535, inciso II, do CPC, em face de deficiência na sua fundamentação (Súmula nº 284 - STF). 



    II - É inadmissível o recurso especial quando ausente o prequestionamento do tema inserto na norma apontada como violada. Incidência das Súmulas n.º 282 e n.º 356, do c. STF. 



    III - Não cabe o exame de matéria constitucional em sede de recurso especial, uma vez que se admite apenas a apreciação de questões referentes à interpretação de normas infraconstitucionais. 



    IV- Nas demandas envolvendo prestações de trato sucessivo que se renovam mês a mês não ocorre a prescrição do fundo de direito, apenas estando prescritas as parcelas anteriores ao qüinqüênio anterior ao ajuizamento da ação. 



    V - A entidade sindical, na qualidade de substituta processual, tem legitimidade ativa para agir no interesse da categoria, independentemente de autorização dos associados/sindicalizados e da relação nominal destes, eis que na defesa de direitos individuais homogêneos (precedentes: AgRg no REsp 573612/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJU de 10.09.2007 e REsp 950278/SC, Rel. Min. José Delgado, DJU de 22.08.2007). 



    VI - Cabe a concessão de antecipação de tutela para restabelecimento do valor pago pelo exercício de função comissionada, porquanto devem ser interpretados restritivamente os arts. 1º e 2º-B da Lei nº 9.494/97 (precedentes: REsp 688780/RS, 5ª Turma, de minha relatoria, DJU de 14/03/2005, AGA 478721/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 22/04/2003 e MC 1794/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de 27/03/2000). 



    VII - Não se conhece do recurso especial por ofensa ao art. 273, do CPC, porquanto a constatação dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada demanda necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório (Súmula nº 07/STJ) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 937991/SC, Ministro Felix Fischer, j. 16/12/2008). 



    No corpo da decisão constata-se que o julgamento repetiu o mesmo raciocínio feito pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, afastando a prescrição do fundo de direito. O que se tem, então, é que a decisão que reverteu a improcedência dos pedidos deixou claro que a Embargante foi condenada a pagar a 'remuneração integral da função comissionada FC-3 estabelecida nas Leis n.ºs 9.421/96 e 10.475/02, desde 1º de janeiro de 1998, na forma proposta na inicial'. Apesar de razoável a tese agora levantada pela Embargante, ela esbarra na coisa julgada material. E em embargos à execução de sentença cuja devedora é a Fazenda Pública somente se poderia cogitar em acolher os pedidos se arrolados no art. 741 do CPC, o que não visualizo. Não há, como quer a Embargante, excesso de execução decorrente da prescrição. 



    (...).”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI 2.284/1986. CARÁTER NACIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O art. 741, parágrafo único do CPC somente incide em leis ou atos normativos, cuja inconstitucionalidade seja declarada expressamente em controle concreto ou, quando do controle abstrato, sua eficácia for suspensa pelo Senado. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: (...). 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 786.166-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2014).



    “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 909.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.10.2016). 



    “MATÉRIA PROTEGIDA PELA COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 776.831-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.03.2011).



    Portanto, inaplicável ao caso o Tema 499 da repercussão geral. Nesse sentido, em caso semelhante, ao julgar o RE 1.216.906, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.09.2019, interposto pela União em que se discutia as diferenças de valores recebidos pelo exercício de função de Chefe de Cartório Eleitoral, referente a título decorrente de ação coletiva, ajuizada pela Associação dos Escrivães de Santa Catarina (AESC), o relator consignou:



     A pretensão recursal não merece acolhida. 



    (...) cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que a discussão em torno dos limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Nessa linha, menciono as seguintes decisões, entre outras: AI 804.854-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 756.336-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 602.832-ED/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 608.978-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; AI 536.022-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto; AI 590.021-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 451.773- AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 778.348-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 879.239-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber.



    Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    (...)



    Por fim, cumpre ressaltar que, em matéria análoga à versada nestes autos, os Ministros desta Corte, no ARE 901.963-RG/RS (Tema 848 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    (...)



    Especificamente sobre o caso, cito os seguintes precedentes, entre outros: ARE 1.087.762/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 910.974/SC e ARE 1.058.558/SC, Rel. Min. Celso de Mello; RE 896.661/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.070.892/RS e RE 905.805/DF, Rel. Min. Luiz Fux; RE 919.093/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 909.583/SC, de minha relatoria.



    (...)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, RISTF).’



    Registro que tal decisão foi confirmada em sede de agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte, em aresto que está assim ementado:



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES SUBJETIVOS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Não há falar em violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma nem afasta sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal. III – Os Ministros desta Corte, no ARE 901.963-RG/RS (Tema 848 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE 1.216.906-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.03.2020). 



    Ademais, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



     Por fim, ressalto que esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



 Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente